Tribunal: TJES
Processo: 5001525-70.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001525-70.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: CAMILA GUEDIS OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5001525-70.2024.8.08.0040.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL.

RECORRIDO: CAMILA GUEDIS OLIVEIRA.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

1. Ementa.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS TEMAS REPETITIVOS 1.061 E 466/STJ E NA SÚMULA 479/STJ. COMPROVAÇÃO DE FORTUITO INTERNO E AUSÊNCIA DE PROVA DE CISÃO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

2. Fundamentação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso do BANCO DO BRASIL, cuja sentença (ID nº “
72098771
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que o caso dos autos se enquadra nas teses jurídicas firmadas nos temas repetitivos nº 1.061 e 466/STJ e na súmula 479/STJ.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que as transações que causaram o dano material à Autora estão dentro de seu perfil de transação e se realizaram de forma voluntária pela Autora.

Por conta disso, a Parte Recorrente diz que não deve indenizar.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder. No caso em tela, se trata de relação de consumo, como pontuado pela sentença. Todavia, o mandamento sentencial deixou de aplicar a inversão do ônus probatório, incidente no caso dos autos em razão da vulnerabilidade da Parte Autora e a verossimilhança de suas alegações.

Segundo doutrina de escol, tais critérios consistem no seguinte:

Hipossuficiência
: "É importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre um erro médico que o deixa cego). O consumidor, nesse caso, será hipossuficiente, não tendo o conhecimento técnico da especialidade médica, e a inversão do ônus da prova, por isso mesmo, poderá ter lugar. [...] É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência. A hipossuficiência deve ser aferida pelo juiz no caso concreto e, se existente, poderá fundamentar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). É possível, por exemplo, que em demanda relativa a cobranças indevidas realizadas por operadora de telefonia celular, o juiz determine a inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência do cliente (não é razoável exigir do consumidor a prova de que não fez determinadas ligações. É razoável, por outro lado, exigir da operadora semelhante prova. É preciso, para deferir a inversão, analisar a natureza do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor, etc.). A hipossuficiência diz respeito, nessa perspectiva, ao direito processual, ao passo que a vulnerabilidade diz respeito ao direito material. Já a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta. Todo consumidor é vulnerável, por conceito legal. A vulnerabilidade não depende da condição econômica, ou de quaisquer contextos outros."

Verossimilhança
: "Verossímil, nos dizeres de Michaelis, significa ser semelhante à verdade; que não repugna à verdade; provável, que tem a aparência de verdade. É, pois, a possibilidade de algo ser verdadeiro. É fato que o vocábulo verossímil é indeterminado, mas isso não impede que da análise do caso concreto se possa aferir verossimilhança. Trata-se, na verdade, de um juízo de presunção realizado pelo juiz, uma vez que é ele quem fará o exame de verossimilhança, calcado nas regras ordinárias de experiência, isto é, com base na observação do que habitualmente ocorre. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como verossímil."

Tendo tais conceitos em mira, verifico que a Recorrente é vulnerável e suas alegações possuem verossimilhança, pelo que se faz necessária a inversão do ônus probatório.

Assim, as matérias afeitas ao direito bancário (no Brasil) são afeitas a grande litigiosidade, tendo maior parte dessas matérias uma interpretação mais ou menos vinculada aos entendimentos obrigatórios do STJ, por força do art. 927, III e IV, do CPC/2015.

Por conseguinte, existem diversos Temas Repetitivos e súmulas aplicáveis ao caso concreto, que torna necessário a verificação – caso a caso – do necessário cumprimento dos requisitos fáticos ao encaixe de certo entendimento vinculante (ademais do enquadramento consumerista).

Dessa feita, pouco após a edição da Lei nº 11.672/2008, que acrescentou o art. 543-C, ao CPC/1973, o STJ já firmou diversas teses repetitivas quanto à matéria relativa ao direito bancário (ou melhor, relacionada à relação entre bancos e consumidores), que foi o caso do Tema Repetitivo nº 466, que fixou as seguintes teses jurídicas sobre a responsabilidade das instituições finaiceiras:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Mais à frente, já na vigência do Novo CPC, o STJ julgou o Tema Repetitivo 1.061 segundo a sistemática do art. 1.030 da vigente Lei Adjetiva, que estabeleceu a seguinte tese jurídica:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Por fim, a súmula nº 479/STJ galvanizou o entendimento consolidado da Corte sobre a responsabilidade das instituições financeiras, restando assim redigida: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Pois bem, tendo tudo isso em mente, entendo que a pretensão recursal do BANCO DO BRASIL não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

No caso dos autos, restou demonstrada falha de segurança do serviço bancário.

A transação foi atípica e incompatível com o perfil da autora, realizada em valor superior ao limite de sua conta poupança (R$ 14.000,00), e ainda assim autorizada pelo sistema bancário, sem qualquer barreira de segurança. Além disso, a autora comunicou a fraude imediatamente ao gerente da agência, que se manteve inerte. Essa omissão, diante do dever de vigilância e contenção de danos, reforça a negligência institucional.

Esclarece a autora, através do seu depoimento pessoal (id. 70144467), gravado e armazenado em link, que o agente já possuía todos os seus dados pessoais, inclusive, nome completo, CPF, número da sua conta bancária e até quanto ela tinha na conta poupança, o que lhe transmitiu confiabilidade.

O réu, por sua vez, alega, sucintamente, que a demandante é cliente do banco requerido e realizou a contratação, a qual foi feita mediante login e senha através do aplicativo com aceite específico.

Alega ainda que caso tenha ocorrido qualquer vício no ato da contratação, este não se deu por conduta do requerido, mas pelo descuido da autora juntamente com a atitude de terceiros mal intencionados.

Dessa forma, vê-se que a controvérsia se firma na falha ou não na prestação de serviço da instituição financeira requerida.

[...]

Impende destacar que a autora e o requerido figuram, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, a teor da disposição dos arts. 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90. Além disso, consoante Súmula n° 297, do Superior Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Desse modo, são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor em situações de falhas e/ou vícios dos serviços prestados (art. 20, da Lei nº 8.078/90). Inclusive, cabe mencionar que houve a inversão do ônus probatório na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC
(id. 56394465)
.

Outrossim, o art. 14, §3º, do CDC, prevê hipóteses excludentes de responsabilidade, em que descortina-se que o dano ao consumidor não decorreu de ato ou fato praticados pelo fornecedor de serviço.

[...]

Com efeito, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula n° 479, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso vertente, em análise aos documentos que instruem a ação, depreende-se que a movimentação financeira não é compatível com o perfil da correntista, ora autora, nem com o seu histórico ou sua capacidade financeira, sendo transações inéditas, não tendo o banco requerido, enquanto guardião remunerado dos valores da requerente, se atentado para a desproporcionalidade dos valores transferidos, não utilizando outros meios de autenticação antes de autorizar transações estranhas ao perfil do consumidor.

[...]

Além disso, a autora comunicou a fraude imediatamente ao gerente da agência, que se manteve inerte, bem como fez contestação no dia seguinte na agência, mas o pedido foi negado, fato esse não impugnado pela requerida.

Essa omissão, diante do dever de vigilância e contenção de danos, reforça a negligência institucional.

Desse modo, configurada a falha na prestação de serviço, cabível a condenação do banco em reparar os danos materiais, devendo restituir o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), na forma simples, corrigida monetariamente pelo IPCA-IBGE desde o evento danoso (25/07/2023), até a citação (27/12/2024) quando incidirá juros de mora pela TAXA SELIC, vedada sua cumulação com correção, sob pena de bis in idem.

No tocante aos danos morais, verifica-se que houve conduta lesiva perpetrada pela requerida, na medida que permitiu falsários utilizasse dos dados bancários da parte autora, sem qualquer cautela no sigilo dos dados do consumidor, possibilitando a ocorrência da fraude e utilização da conta por terceiro, de modo que configurado o dano a direito personalíssimo.

Assim, considerando que houve falha na prestação do serviço da requerida prejudicando financeiramente o consumidor, que se viu transtornado pelo golpe perpetrado por falsários e, pautando-me nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente para o caso em comento.

[...]

Em suas razões recursais, não trouxe alegação que pudesse – de forma objetiva – infirmar as conclusões da sentença.

Isso porque, como bem exposto pela sentença recorrida, é de responsabilidade da Recorrente comprovar que a Parte Recorrida efetivamente realizou a transação contestada – ônus da qual o BANCO DO BRASIL não se desincumbiu.

Registre-se que a fraude sofrida pela Parte Autora (
falsa central de atendimento
) configura responsabilidade da instituição financeira, já que os dados utilizados pelo fraudador nesse tipo de golpe apenas puderam ser obtidos através de falha na segurança dos dados da Parte Autora.

Ressalte-se que os dados bancários são sigilosos, segundo positivado no art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001. Por conseguinte, a obtenção desses dados por terceiro é de responsabilidade da Parte Ré e, por esse motivo, ela deve indenizar a Parte Autora.

Frisa-se, outrossim, que a transferência da vultosa quantia diverge sobremaneira da operações financeiras regularmente feitas pela Parte Recorrente, tendo, inclusive, extrapolado em R$ 14.000,00 o limite diário de transferência financeira, o que, a toda evidência, demonstra a falha na segurança pelo banco recorrente.

Com estribo nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do piso que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Assim, rejeito a pretensão recursal do BANCO DO BRASIL.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Parte Recorrente, integralmente vencida, a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)